Tribunal: TJES
Processo: 5007844-64.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007844-64.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TACIO VINICIUS DA SILVA SOARES e outros

APELADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta em face de sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais e materiais, decorrente de suposta propaganda enganosa por construtora que não teria entregue um pomar na área comum de empreendimento imobiliário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de análise de petição que requer o aditamento dos pontos controvertidos, seguida do julgamento antecipado do mérito sem prévia intimação das partes, configura cerceamento de defesa apto a ensejar a nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fase de saneamento e organização do processo, na qual se fixam os pontos controvertidos, é momento processual crucial para garantir o contraditório e a ampla defesa, delimitando o escopo da instrução probatória.

4, A ausência de apreciação do pedido dos autores para ajustar a controvérsia fática – distinguindo a "previsão em projeto" da "promessa em publicidade" – suprimiu a oportunidade de produção de prova sobre alegação essencial para a caracterização da propaganda enganosa.

5. O julgamento antecipado da lide, sem comunicação prévia às partes que aguardavam a delimitação definitiva da fase instrutória, caracteriza decisão surpresa, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa. O prejuízo é manifesto, pois a omissão precedeu um julgamento de improcedência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso de apelação conhecido e provido para anular a sentença, com o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.
Tese de julgamento:
"Configura cerceamento de defesa, a ensejar a nulidade da sentença, a ausência de análise de petição que busca o ajuste dos pontos controvertidos, seguida do julgamento antecipado do mérito sem prévia intimação das partes, por violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da não surpresa."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 357; CPC, art. 487, I.
Jurisprudência relevante citada:
TJES, AC 0021718-89.2017.8.08.0024, Rel. Des. Conv. Raimundo Siqueira Ribeiro, Segunda Câmara Cível, j. 05/10/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
TACIO VINICIUS DA SILVA SOARES e MARIANE MARTINS VIEIRA SOARES

em face da r. sentença de id. 16394286 que, nos autos da “ação indenizatória” proposta por eles em face de
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.,

julgou improcedente a pretensão deduzida, extinguindo-se o feito com resolução do mérito na forma do artigo 487, inciso I, do CPC.

Em suas razões recursais (id. 16394287), os apelantes suscitam, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, e, no mérito, pugnam pela reforma do julgado para que a ré seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Sem contrarrazões (id. 16394290).

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória-ES,

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5007844-64.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TACIO VINICIUS DA SILVA SOARES, MARIANE MARTINS VIEIRA SOARES

APELADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
TACIO VINICIUS DA SILVA SOARES e MARIANE MARTINS VIEIRA SOARES

em face da r. sentença de id. 16394286 que, nos autos da “ação indenizatória” proposta por eles em face de
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.,
julgou improcedente a pretensão deduzida, extinguindo-se o feito com resolução do mérito na forma do artigo 487, inciso I, do CPC.

Em suas razões recursais (id. 16394287), os apelantes suscitam, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, e, no mérito, pugnam pela reforma do julgado para que a ré seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Pois bem. Passo à análise da preliminar arguida.

1. DA NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA

Compulsando os autos, verifica-se que o juízo de primeiro grau, ao sanear o feito, fixou como pontos controvertidos apenas a (i) existência do pomar no projeto da obra e a (ii) responsabilidade civil, oportunidade em que intimou as partes para indicarem as provas que pretendiam produzir.

Em resposta, a parte autora, protocolou petição de id. 16394033, na qual requereu, fundamentadamente, o aditamento à decisão saneadora para:
(i)
incluir, como ponto fático controvertido específico, a “existência de publicidade ostensiva prometendo a entrega do imóvel composto, em sua área comum, de um pomar”, o que seria distinto e mais abrangente do que a mera previsão em “projeto”; e
(ii)
que a requerida fosse intimada a se manifestar sobre os documentos juntados no momento da réplica, em estrita observância ao princípio do contraditório

Contudo, o douto magistrado sentenciante não apenas deixou de analisar a referida petição, como procedeu ao julgamento antecipado do mérito, surpreendendo as partes que aguardavam a delimitação definitiva da fase instrutória.

Com efeito, a fase de saneamento e organização do processo (art. 357 do CPC) não constitui mera formalidade. Trata-se de momento processual nevrálgico, no qual se estabelece o perímetro da controvérsia fática, delimitando sobre quais alegações as partes deverão concentrar seus esforços probatórios. A correta fixação dos pontos controvertidos é, portanto, uma garantia fundamental do contraditório e da ampla defesa.

Ao deixar de apreciar a petição dos apelantes, o juízo
a quo
suprimiu-lhes a oportunidade de verem a controvérsia delimitada com a precisão técnica necessária, notadamente no que tange à distinção entre a “previsão em projeto” e a “promessa em publicidade’, ponto essencial para a caracterização da propaganda enganosa e, consequentemente, para a análise da extensão do dano moral.

O prejuízo é evidente, na medida em que a omissão precedeu uma sentença que julgou improcedente os pedidos autorais.

Ademais, o julgamento antecipado da lide pressupõe a comunicação prévia às partes, sobre o intuito em encurtar o procedimento, sob pena de nulidade da sentença, por violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e o da não surpresa. E, nesse sentido já entendeu este e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA DOS APELANTES. ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO PARA ACOLHER A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA DA APELANTE PARA RECONHECER A NULIDADE DA SENTENÇA1. Há cerceamento de defesa quando o juiz deixa de colher as provas expressamente requeridas em momento oportuno, e julga o processo por ausência de provas. (TJ-MT - APL: 00361450320108110041 66497/2016, Relator: DESA. Maria HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Data de Julgamento: 22/02/2017, SEGUNDA Câmara Cível, Data de Publicação: 06/03/2017) 2. Possuem as partes o direito de produzir as provas que entenderem necessárias para comprovar as suas alegações, de acordo com os princípios fundamentais da ampla defesa e do contraditório. (Precedente do TJGO) 2.
O julgamento antecipado da lide pressupõe a comunicação prévia às partes, sobre a intenção em abreviar o procedimento, sob pena de nulidade da sentença, por violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e o da não surpresa. (Precedente do TJGO) 3. Restando ausente a intimação das partes para especificarem das provas que pretendiam produzir e, também, sobre a intenção de julgamento antecipado da lide, resta caracterizado o cerceamento do direito à ampla defesa da recorrente, impondo-se a cassação da sentença, por
error in procedendo
.
(Precedente do TJGO) 4. Recurso conhecido para acolher a preliminar de cerceamento do direito de defesa do apelante e, por conseguinte, anular a sentença para determinar a reabertura da instrução. (TJES; AC 0021718-89.2017.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Conv. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 05/10/2021; DJES 19/10/2021)

Deste modo, é patente que a ausência de manifestação do juízo
a quo
sobre o ajuste dos pontos controvertidos e o julgamento antecipado da lide sem a prévia intimação das partes acarreta o cerceamento de defesa e, logo, a sentença deve ser anulada.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para
ANULAR a
r. sentença de id. 16394286, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito, com a expressa apreciação da petição de id. 16394033, e com a reabertura da fase de instrução.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)